Tribunal: TJES
Processo: 5004164-37.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004164-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA LUCIA DE VARGAS SVENSSON
RECORRIDO: COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5004164-37.2024.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
REGINA LUCIA DE VARGAS SVENSSON
.

RECORRID
O
S
:
COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA.; COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA
.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
ao Recorrente
.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

PRODUTO ESTRAGADO
. DANO MORAL CONFIGURADO. JURISPRUD
ÊNCIA
DO STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ÍNFIMO PARA REPARAR O DANO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto
por
REGINA LUCIA DE VARGAS SVENSSON

,
em face d
a
sentença que julgou
parcialmente
procedente o pedido da inicial,
condenando
as recorridas/requeridas ao pagamento de indenização moral no importe de
R$ 129,99 (cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos)
em solidariedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais,
a
recorrente sustenta, em síntese,
que o quantum determinado na sentença recorrida a título de reparação moral se revela insatisfatório, postulando a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

D
estaco que
restou caracterizada a relação consumerista, visto que
a

recorr
ente

se enquadra como
consumidor
a
e a recorr
ida

como
fornecedora,

conforme preceitua
m
os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC,
sendo adequada a inversão do ônus da prova
, como autoriza do art. 6,
Inc.
VIII, do CDC,
cabendo à
re
corr
ida
demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC
.

4.

S
umariamente,
importa trazer a baila que se encontra preclusa a condenação imposta na sentença recorrida, vez que as condenadas não impugnaram o reconhecimento de lesão imaterial, se limitando a apresentar contrarrazões, motivo em que no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao

quantum
indenizatório dos danos morais.

5.

Nesse prisma, quanto a tese recursal da parte autora de que o valor indenizatório relativo a indenização por danos morais seria exíguo, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$
1
.000,00 (
mil
reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

6
.
Na senda, não comporta majoração para o valor pretendido pela recorrente, qual seja, cinco mil reais. De certo que a pecúnia fixada pelo juízo da origem se mostra irrisória, comportando reforma para majoração conforme
Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES
, fixá-la na quantia requerida seria torná-la exorbitante, conquanto não houve a ingestão do alimento danoso a saúde, tão somente a compra do mesmo.

7.

Por fim, registro que mantenho a condenação na forma solidária (Arts. 12 e 18, CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença, para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentença.

9
.
Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)